Tribunal: TJMT
Processo: 1000669-66.2023.8.11.0028
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000669-66.2023.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SANDRO DA CONCEICAO ARRUDA - CPF: 899.300.291-68 (RECORRIDO), GRACIELLE DE ARRUDA QUINTINO - CPF: 022.285.181-31 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRENTE), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRENTE), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (REPRESENTANTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. REMARCAÇÃO DE VOO. CANCELAMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA EM DANOS MATERIAIS E MORAIS.
AGÊNCIA DE TURISMO. INTERMEDIAÇÃO APENAS PARA A VENDA DAS PASSAGENS AÉREAS.

ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 33 DAS TURMAS RECURSAIS DESTE ESTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Sendo a hipótese tão só de intermediação da venda de passagens aéreas, ressai a ilegitimidade passiva da agência de turismo para responder a má prestação do serviço de transporte aéreo.

2.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula 33 das Turmas Recursais deste Estado.

3.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, cujo dispositivo segue:

“1) Alterar o polo passivo da demanda, passando a figurar no lugar da LATAM a companhia aérea TAM LINHAS AÉREAS S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o número 02.012.862/0001-60;

2) Condenar as Requeridas, de forma solidária, na reparação por danos materiais, na forma simples, haja vista a ausência de má-fé na conduta da Requerida, no valor de R$ 419,22 (quatrocentos e dezenove reais e vinte e dois centavos), corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso (Súmula 43 STJ) e acrescidos de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 240 do Código de Processo Civil;

3) Condenar as Requeridas, de forma solidária, na reparação por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada a partir do arbitramento, acrescido de juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir do evento danoso.”

Em suas razões recursais, a parte invoca preliminar de ilegitimidade
passiva ad causam
por se tratar apenas de intermediadora de passagens. No mérito, alega a ausência de ato ilícito, motivo por que pretende a improcedência do pleito ou, subsidiariamente, a redução do
quant
um indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Como relatado, a empresa recorrente defende como tese principal a sua ilegitimidade passiva para responder os termos da ação.

Eis os termos da sentença recorrida no ponto que interessa:

“[...]

Narra a parte Autora que na data 08.09.2022 realizou a compra de passagem aérea através da plataforma 123milhas, no valor de R$ 419,22, a ser realizada pela companhia LATAM Airlines Brasil com o seguinte itinerário, saída 08/12/2022, às 11h40 NAVEGANTES/SC chegada às 17h35 em CUIABÁ/MT. Diz que no mês de novembro de 2022 precisou remarcar a passagem, momento em que procurou a Requerida 123 Milhas, porém não conseguiu remarcar muito menos o reembolso dos valores, sob o argumento de que se tratavam de uma classe tarifaria promocional. Relata que buscou a Requerida LATAM visando o reagendamento, todavia também teve o pedido negado, além de obter a informação de que o cancelamento do voo não lhe daria direito a nenhum valor de reembolso. Sustenta que o valor da tarifa para remarcação cobrado pela Requerida era superior que o próprio valor da passagem comprada. Diz que ao fim, tendo em vista que não conseguiu reagendar a passagem nem o reembolso, teve que comprar outra passagem aérea. Aduz ter sofrido abalo emocional decorrente do descaso das Requeridas. Assim, requer a condenação da Reclamada em danos materiais e morais.

A reclamada
TAM
, por sua vez, contesta informando que não foi responsável pela reserva em questão sendo que qualquer reclamação ou restituição de valores somente pode ser realizada perante a segunda Ré. Diz que a Requerente adquiriu passagens da tarifa LIGHT, tarifa esta que não dá direito ao reembolso integral ou remarcação sem custos. Aduz que a parte autora não respeitou as regras referente ao pedido de cancelamento. Alega ser caso de exclusão da sua responsabilidade pela ocorrência de culpa de terceiro. Diz inexistir prova quanto a ocorrência de danos morais. Aduz não ser aplicável ao presente caso a inversão do ônus da prova. Requer a improcedência da ação.

Por seu turno, a Requerida
123 Milhas
contesta informando que os consumidores que optam pela aquisição de passagens aéreas promocionais, mediante intermediação pela 123 Milhas, estão sujeitos aos ônus e bônus acarretados por estes. Diz que não efetua remarcação de passagens promocionais, nos termos do seu regulamento. Aduz que a relação contratual entre as partes (empresa e consumidor) se finda quando as passagens aéreas (já emitidas, nos termos contratados) são encaminhadas ao cliente. Relata que para que o cancelamento seja processado sem a aplicação de multa o pedido tem que ser efetuado em até 24 (vinte e quatro) horas da compra e até 7 (sete) dias antes do embarque, portanto, o cancelamento requerido pela parte autora tem a aplicação de multa. Alega que a cobrança de multa por cancelamento respeita os limites legais impostos. Diz inexistir prova quanto a ocorrência de danos morais. Aduz não ser aplicável ao presente caso a inversão do ônus da prova. Requer a improcedência da ação.

[...]

Inicialmente, ressalto que a análise do pedido de dano moral se faz em relação a negativa das reclamadas em atenderem ao pedido do reclamante em relação a
remarcação do voo e pedido de reembolso,
e o pleito de dano material se materializa no fato do Autor
ter que adquirir outra passagem
por conta da negativa das Reclamadas.

Conforme se exume dos autos, a parte Reclamante deixou demonstrado que adquiriu passagem aérea da requerida 123 Milhas, cujo percurso seria feito pela reclamada LATAM, no dia 08/12/2022, tendo solicitado a remarcação da passagem para outra data no mês de novembro de 2022 perante ambas as Reclamadas, porém sem êxito. Além disso, foi informado que não teria direito ao reembolso caso optasse pelo cancelamento e a remarcação de outra passagem sairia por valor superior a passagem adquirida anteriormente.

As reclamadas, por sua vez, alegaram que por se tratar de passagem promocional, haveria a cobrança de multa pelo cancelamento, não fazendo jus o Autor ao valor integral de reembolso.

Em que pese os argumentos das Reclamadas, não trouxeram aos autos documentos que comprovam sua versão, visto que o Autor deixou claro em seu conjunto probatório que ambas as Reclamadas negaram o seu pedido de remarcação de passagem e restituição de valores, cabendo, nesse contexto, as Requeridas trazem prova quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, dada a facilitação do ônus probatório em favor do consumidor, o que não restou caracterizado.

Além disso, as Reclamadas nada trouxeram quanto a impossibilidade de remarcação do voo solicitado pelo Requerente, tendo em vista que o Autor solicitou o remarcação a quase um mês antes da data programada, o que reforça a tese da falha na prestação de serviço das Reclamadas.

Impende registrar que em se tratando de relação de consumo, pouco importa ao consumidor os motivos pelos quais as reclamadas não podem prestar o serviço a contento, restando caracterizada a falha na prestação do serviço, conforme previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

[...]

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95, opino pelo
PARCIAL PROCEDÊNCIA
do pedido para:

1)
Alterar o polo passivo
da demanda, passando a figurar no lugar da LATAM a companhia aérea
TAM LINHAS AÉREAS S/A,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ sob o número 02.012.862/0001-60;

2) Condenar
as Requeridas, de
forma solidária
, na reparação por danos materiais,
na forma simples
, haja vista a ausência de má-fé na conduta da Requerida, no valor de
R$ 419,22 (quatrocentos e dezenove reais e vinte e dois centavos),
corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso (Súmula 43 STJ) e acrescidos de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 240 do Código de Processo Civil;

3)
Condenar
as Requeridas, de
forma solidária
, na reparação por
danos morais
no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, com correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada a partir do arbitramento, acrescido de juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir do evento danoso.

[...]”

Vinga a pretensão recursal.

Isso porque é o caso tão só de intermediação da venda de passagens aéreas, o que afasta a falha na prestação dos serviços ora atribuída. Finalizada a venda, incide a exclusão da responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, I e II, do CDC.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

Informativo STJ. EDIÇÃO N. 164: DIREITO DO CONSUMIDOR - VIII

1) As agências de turismo não respondem solidariamente pela má prestação do serviço de transporte aéreo na hipótese de compra e venda de passagens sem a comercialização de pacotes de viagens.

Acórdãos

AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014 REsp 758184/RR, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 06/11/2006 p. 332

Decisões Monocráticas

REsp 1857100/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2020, publicado em 01/06/2020 REsp 1791010/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/03/2019, publicado em 18/03/2019 AREsp 1401753/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/02/2019, publicado em 13/02/2019.

A par disso, no âmbito das Turmas Recursais deste Estado, foi editada a Súmula 33:

Súmula 33: “A agência de turismo é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda indenizatória em virtude de cancelamento ou remarcação de passagens regularmente emitidas em que apenas intermediou a venda” (aprovada em 05/06/2023).

Ainda:

RECURSO INOMINADO - DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – SOLICITAÇÃO DE REMARCAÇÃO DE VOO – ILEGITIMIDADE DA AGÊNCIA DE TURISMO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 33 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO PREJUDICADO - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – EXTINÇÃO DE OFÍCIO.

Nos termos da Súmula 33 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, a agência de turismo é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda indenizatória em virtude de cancelamento ou remarcação de passagens aéreas regularmente emitidas em que apenas intermediou a venda.

Ademais, o artigo 485, inciso VI do CPC prevê, que o juiz não resolverá o mérito quando verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual.

Recurso prejudicado.

Extinção reconhecida de ofício.

(TR-MT, N.U 1033935-59.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TRANSPORTE AÉREO – VENDA DE PASSAGENS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Existindo precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, detalhando o assunto, de onde se acolhe a ilegitimidade passiva da Agência de Viagens quando esta apenas vende passagem que não configure pacote turístico (REsp 1453920 – Terceira Turma, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, REsp 758.184, Quarta Turma, Ministro Jorge Scartezzini), é caso de acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva da Agência de Viagens quando se observa que esta vendeu apenas passagem aérea sendo a Empresa Aérea causadora dos transtornos ao consumidor.

Recurso conhecido e provido.

(TR-MT, N.U 1037283-85.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023)

Diante de tais argumentações, tendo a empresa recorrente realizado apenas o serviço de intermediação na aquisição das passagens aéreas, deve ser reconhecida a sua ilegitimidade, nos moldes das decisões paradigmas da Corte de precedentes e nesta Turma Recursal.

Prejudicadas as demais teses.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a ilegitimidade passiva
ad causam
da empresa ré/recorrente - 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., nos moldes do artigo 485, VI, do CPC, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença em relação ao corréu.

Sem condenação em custas nem honorários advocatícios, conforme art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023